Tribunal: TJES
Processo: 5011335-20.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011335-20.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RONALD GOBBI SIMOES

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – LICENÇA PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU
– DOUTORADO – PEDIDO DE LICENÇA INTEGRAL – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 5331-R/2023 PRAZO PREVISTO – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – EXCEÇÃO JUSTIFICADA – MOTIVAÇÃO DO ATO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Cuidam os autos de m
andado de Segurança
impetrado por professor da rede pública estadual de ensino contra ato do Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo que indeferiu pedido de licença para frequência em curso de pós-graduação
stricto sensu
(Doutorado) no exterior, sob a justificativa de intempestividade no requerimento administrativo.

2. No caso vertente, o impetrante comprovou sua aprovação no Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, com parte de seus estudos a serem realizados na Universidade de Buenos Aires, Argentina, após o cumprimento de todas as fases seletivas estabelecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

3. A licença para frequência em curso de pós-graduação encontra previsão no art. 57, inciso III da Lei Complementar nº 46/94, e regulamentação nos artigos 18 a 20 do Decreto nº 5331-R/2023, que, dentre outros requisitos, exige o requerimento de licença com antecedência mínima de 45 dias da data de início do curso.

4.
In casu,
restou demonstrado que os atos necessários à habilitação do Impetrante para o curso de pós-graduação
stricto sensu
, além de depender de inscrição, avaliação e homologação por parte de órgão federal, estando portanto, fora de sua alçada de atuação, realizaram-se dentro do prazo previsto no decreto, quando considerada a data do início do curso de especialização no exterior, havendo, portanto, justificativa para a formulação do pedido de licença. Ademais, há de se considerar que a necessidade de solicitação da licença funcional somente surgiu após a efetiva habilitação do Impetrante para o curso de pós-graduação a ser realizado no exterior, afigurando-se razoável que os prazos estipulados levem em consideração o curso que efetivamente motivará o afastamento do servidor público.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999’ (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/9/2018)”
(RMS n. 68.474/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.).

6. Ao exteriorizar a motivação fática e jurídica, a Administração Pública não apresentou nenhum fundamento concernente ao juízo de oportunidade e conveniência do afastamento do Requerente, deixando de apresentar qualquer motivo que justificasse o interesse público no indeferimento do pedido. Ao revés, consignou expressamente que o único impedimento ao deferimento da licença pretendida seria a inobservância da previsão contida no supracitado art. 20, do referido decreto estadual, fundamento este que se mostra inaplicável ao caso à luz da fundamentação delineada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por RONALD GOBBI SIMOES em face de ato indigitado coator da lavra do Exmº. Sr. Secretário da Educação do Estado do Espírito Santo.

Sustenta o Requerente, em síntese, que é professor do quadro efetivo da rede pública estadual e que atualmente está matriculado no Curso de Doutorado em Estudos Linguísticos, do Programa de Pós-Graduação em Linguística na Universidade Federal do Espírito Santo-UFES.

Aduz que foi aprovado no Processo Seletivo para o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (edital PPGEL 08/2023), com o intuito de desenvolver parte de seus estudos na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, sob orientação do Professor Dr. Facundo Giuliano, no período de 01/06/2024 a 31/11/2024.

Acrescenta que “
ao solicitar sua Licença Especialização com afastamento na modalidade integral, sob o processo 2024-FRCXB - LICENÇA PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – DOUTORADO, mesmo cumprindo todas as formalidades legais exigidas, bem como seus requisitos, TEVE SUA SOLICITAÇÃO INDEFERIDA, (conforme anexo), sob a justificativa quanto ao prazo para solicitação
”

Por fim, argumenta que o referido indeferimento caracteriza ato ilegal, haja vista que o Impetrante se enquadra na exceção prevista no Decreto nº. 5331-R, de 10.03.2023, que prevê o deferimento fora do prazo nele previsto quando se estiver diante de “justificativa devidamente comprovada”.

Pela decisão id 8087172, foi deferida a medida liminar pleiteada pelo Requerente, determinando-se o deferimento da licença pretendida pelo Impetrante, com o subsequente afastamento funcional na modalidade integral para cursar o “Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior”, para o qual fora habilitado.

A autoridade indigitada coatora prestou as informações solicitadas (id 8199892).

Parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 8324940), manifestando-se pela desnecessidade de intervenção na lide.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5011335-20.2024.8.08.0024

IMPETRANTE: RONALD GOBBI SIMOES

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por RONALD GOBBI SIMOES em face de ato indigitado coator da lavra do Exmº. Sr. Secretário da Educação do Estado do Espírito Santo.

Sustenta o Requerente, em síntese, que é professor do quadro efetivo da rede pública estadual e que atualmente está matriculado no Curso de Doutorado em Estudos Linguísticos, do Programa de Pós-Graduação em Linguística na Universidade Federal do Espírito Santo-UFES.

Aduz que foi aprovado no Processo Seletivo para o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (edital PPGEL 08/2023), com o intuito de desenvolver parte de seus estudos na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, sob orientação do Professor Dr. Facundo Giuliano, no período de 01/06/2024 a 31/11/2024.

Acrescenta que “
ao solicitar sua Licença Especialização com afastamento na modalidade integral, sob o processo 2024-FRCXB - LICENÇA PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – DOUTORADO, mesmo cumprindo todas as formalidades legais exigidas, bem como seus requisitos, TEVE SUA SOLICITAÇÃO INDEFERIDA, (conforme anexo), sob a justificativa quanto ao prazo para solicitação
”

Por fim, argumenta que o referido indeferimento caracteriza ato ilegal, haja vista que o Impetrante se enquadra na exceção prevista no Decreto nº. 5331-R, de 10.03.2023, que prevê o deferimento fora do prazo nele previsto quando se estiver diante de “justificativa devidamente comprovada”.

Pela decisão id 8087172, foi deferida a medida liminar pleiteada pelo Requerente, determinando-se o deferimento da licença pretendida pelo Impetrante, com o subsequente afastamento funcional na modalidade integral para cursar o “Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior”, para o qual fora habilitado.

Pois bem.

Denota-se dos autos a licença para frequência em curso de pós-graduação
stricto sensu
encontra previsão no art. 57, inciso III da Lei Complementar nº 46/94, e atualmente é regulamentado pelo Decreto nº. 5331-R, de 10.03.2023 (id 7953238 – pg. 73/79), que estabelece os pré-requisitos para o deferimento da licença em seus artigos 18 a 20.

Conforme se infere da própria decisão administrativa que indeferiu o pedido de licença formulado pelo Impetrante (id 7953238 – pg. 15/19), este último preencheu os requisitos previstos nos artigos 18, além de não incorrer em nenhuma das vedações previstas no art. 19 do referido ato normativo estadual, que preceituam:

"Art. 18. Na data informada para o início do curso, o servidor deverá reunir os seguintes requisitos:

I - ser estável no serviço público; e

II - contar com 5 (cinco) anos de efetivo de seu cargo, incluído o período de estágio probatório.

"Art. 19. Fica vedada a concessão da licença para o servidor que:

I - for detentor de função gratificada ou ocupante de cargo de provimento em comissão;

II - esteve afastado do exercício do cargo nos 2 (dois) anos anteriores à data projetada para o início do curso em razão de:

a) licenças sem vencimentos;

b) cessão para fora do Poder Executivo Estadual;

e c) penalidade disciplinar de suspensão;

III - se afastou anteriormente do exercício de seu cargo para outro curso de pós-graduação e não o concluiu, por abandono ou reprovação;"

No entanto, reconheceu-se que o Impetrante não atendeu ao disposto no art. 20, do referido decreto estadual, cujo teor preceitua que “
O requerimento de licença deverá ser apresentado com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência em relação a data informada para início do curso, sob pena de preclusão do direito de se requerer o afastamento, salvo justificativa devidamente comprovada
”.

Na motivação do ato coator restou consignado que “
vemos que o seu curso se iniciou no ano de 2023, conforme carta da orientadora à peça #8, e que seu requerimento foi protocolado no dia 02/02/2024, portanto fora do prazo previsto no art. 20, de modo que seu requerimento deverá ser indeferido, nos termos do §1º do Art. 25 do mesmo decreto
”.

Entretanto, a partir do exame do conjunto probatório que instrui os autos vejo assistir razão à tese autoral atinente à existência de situação fática passível de enquadramento na hipótese legal que prevê, excepcionalmente, o deferimento do pedido.

Isto porque é possível inferir que, muito embora o Impetrante já estivesse matriculado no curso de Doutorado em Estudos Linguísticos, do Programa de Pós-Graduação em Linguística na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES no ano de 2023, o edital de abertura do Processo Seletivo para o “Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior”, a cargo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES), do Ministério de Educação, só foi publicado no mês de Agosto de 2023 (Edital PPGEL 08/2023) e as fases da referida seleção ocorreram no interregno entre o final do ano de 2023 e início do ano de 2024, o que se infere, por exemplo, da “Ata da Comissão Interna de Seleção para o Programa de Doutorado Sanduíche de Seleção” (id 7953238 – pg 83), lavrada em 06.12.2023 e do “Termo de Outorga e Aceite de Bolsa” assinado pelo Impetrante e pela CAPES no dia 29.01.2024 (id 7953238 – pg 56/61).

Observa-se, portanto, que os atos necessários à habilitação do Impetrante para o curso de pós-graduação
stricto sensu
, além de depender de inscrição, avaliação e homologação por parte de órgão federal, estando portanto, fora de sua alçada de atuação, realizaram-se dentro do prazo previsto no decreto, quando considerada a data do início do curso de especialização no exterior, havendo, portanto, justificativa para a formulação do pedido de licença.

Ademais, há de se considerar que a necessidade de solicitação da licença funcional somente surgiu após a efetiva habilitação do Impetrante para o curso de pós-graduação a ser realizado no exterior, afigurando-se razoável que os prazos levem em consideração o curso que efetivamente motivará o afastamento do servidor público.

Não descuido da alegação tecida pelo Estado do Espírito Santo de que a concessão de licença para capacitação de servidores públicos constitui ato discricionário, sujeito a juízo do Administrador Público acerca da conveniência e oportunidade, de acordo com o interesse público.

Consoante cediço, a motivação dos atos administrativos, verdadeiro corolário do princípio constitucional da publicidade (art. 37,
caput
), exige que a Administração Pública exteriorize as razões da prática de seus atos, a fim de permitir o controle da conformação de sua conduta com a legislação de regência.

A Lei Federal nº. 9.784/99, estabelece expressamente o dever de motivação dos atos administrativos, conforme o disposto no art. 50,
in verbis:

"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato."

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999’ (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/9/2018)”
(RMS n. 68.474/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)
.

No caso vertente, a Administração Pública, ao cumprir seu dever de exteriorizar a motivação fática e jurídica da prática de seus atos, não apresentou nenhum fundamento concernente ao juízo de oportunidade e conveniência do afastamento do Requerente, deixando de apresentar qualquer motivo que justificasse o interesse público no indeferimento do pedido. Ao revés, consignou expressamente que o único impedimento ao deferimento da licença pretendida seria a inobservância da previsão contida no supracitado art. 20, do referido decreto estadual, fundamento este que se mostra inaplicável ao caso à luz das considerações já delineadas.

Deste modo, por não prevalecer o fundamento declinado pela Administração Pública para a negativa do pedido administrativo formulado pelo Requerente e por não ter sido apresentado qualquer outro óbice sobretudo fundado no interesse público, forçoso reconhecer o direito autoral.

Por todo o exposto, concedo a segurança requerida para determino que a autoridade coatora conceda a licença pretendida pelo Impetrante, com o subsequente afastamento funcional na modalidade integral para cursar o “Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior”, para o qual fora habilitado.

Sem honorários advocatícios,
ex vi
do disposto no art. 25, da Lei Federal nº 12.016/09.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 02/09/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.